Tribunal: TJDFT
Processo: 0743785-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO COLENDO STF. TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal.
2. “o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor” (STF; RE 1453407/DF; Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/10/2023).
3. “In casu”, considerando que o trânsito em julgado do título executivo se deu em em data posterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, o valor do requisitório deve ser adequado ao entendimento do colendo STF, não havendo nenhum despropósito na decisão que determinou o cancelamento do precatório para a expedição da RPV, conforme as alterações previstas na lei vigente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.